Tribunal: CARF
Processo: 11052.000698/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000698/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CLÁUDIO ROBERTO STIEBLER MEINICKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 516 e ss, de lançamento de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 16/09/2010, relativo ao Ano- Calendário
2005, em face do contribuinte acima identificado, sendo apurado imposto suplementar de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000698/2010-54
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000698/2010-54

271.818,21 a ser acrescido dos juros de mora e da multa proporcional de 75% , além da multa
exigida isoladamente de R$ 1.777,65, em face da constatação das seguintes infrações:
 Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada no valor de R$ 992.619,89 por ter deixado o contribuinte,
regularmente intimado, de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
 Multa Isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física
devido a título de carnê-leão no valor de R$ 1.777,65.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação e Constatação fiscal, às e-fls.
473 e ss, que integra o lançamento.
Cientificado, o sujeito passivo impugnou o lançamento, às e-fls. 530 e ss, no que
diz respeito à infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada.
Às e-fls. 996 e ss, Acórdão no 12-68.476 - 21a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Não há qualquer irregularidade no procedimento fiscal, realizado de acordo com
a legislação de regência da matéria, possibilitando ao contribuinte, por meio de
diversas intimações, manifestar-se no curso da ação fiscal para fins de
acolhimento de suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos
valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de
fato ou de direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado, em 12/11/2012, o Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 1010
e ss), em 17/12/2012, cujas alegações seguem sumariadas:
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000698/2010-54

 Alega que os valores depositados em conta referem-se a intermediação de
apostas em jogos de futebol, que lhe rendia a comissão de 3%;
 Questiona a presunção legal de omissão de rendimentos a partir de créditos
bancários. Colaciona jurisprudência pertinente à matéria, reputando
inconstitucional o art. 42 da lei no 9.430 de 1996.
 Alega não ter experimentado acréscimo patrimonial no ano-calendário de
2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
A lide restringe-se à infração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada, que tem fundamento no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Referida norma institui presunção legal de omissão de rendimentos em relação
aos créditos efetuados em contas bancárias e de investimento do sujeito passivo quando este,
regularmente, intimado, não comprove, de forma individualizada, cada um dos créditos,
prescindindo da prova do acréscimo patrimonial do sujeito passivo.
Trata-se de presunção relativa, passível de prova em contrário pelo contribuinte.
O ônus de comprovar os créditos é do sujeito passivo, e não da autoridade
lançadora. Do contrário, não haveria presunção alguma. Não basta para fins de comprovação
alegações genéricas, desacompanhada de prova idônea.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, ai incluída a jurisprudência
invocada, que não autoriza o afastamento da lei plenamente em vigor, o Recorrente não logrou
comprovar, de forma individualizada, mediante documentação idônea, a origem dos créditos
bancários, razão pela qual manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000698/2010-54

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital